Tribunal: TJSP
Processo: 1007327-27.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Improcedência. Inconformismo. Acolhimento.
- Demanda executiva lastreada em termo de confissão de dívida, declarado nulo por decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região. Fato superveniente implica no reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Impositiva a procedência dos embargos e a consequente extinção da execução.
- Afastada a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Improcedência. Inconformismo. Acolhimento.
- Demanda executiva lastreada em termo de confissão de dívida, declarado nulo por decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região. Fato superveniente implica no reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Impositiva a procedência dos embargos e a consequente extinção da execução.
- Afastada a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Demanda proposta antes do reconhecimento da nulidade, quando a obrigação ainda era certa, líquida e exigível.
- Não verificada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé por parte do executado. Ausência dos pressupostos para a imposição das penalidades previstas no §2o do artigo 77 e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil.
Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.